Tribunal: TJMT
Processo: 1041400-54.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041400-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA ROSA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 990.178.901-00 (RECORRENTE), ALISSON RIBEIRO GALLINA - CPF: 028.199.832-94 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL NEODNA CUIABA LTDA - CNPJ: 12.992.868/0001-02 (RECORRIDO), BERNARDO VILLASBOAS PALERMO - CPF: 100.584.217-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1041400-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1041400-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Andreia Rosa Almeida da Silva

Recorrido:
Sociedade Educacional Neodna Cuiabá Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RESCISÃO DE CONTRATO COM INCIDÊNCIA DE MULTA - COBRANÇA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso é devido o pagamento do valor das mensalidades em aberto até a formalização do distrato. Ao adotar a iniciativa de rescindir o contrato, o contratante fica obrigado ao pagamento equivalente às parcelas vencidas, bem como à multa por rescisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1041400-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1041400-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Andreia Rosa Almeida da Silva

Recorrido:
Sociedade Educacional Neodna Cuiabá Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Andreia Rosa Almeida da Silva

Ação:
de
Rescisão Contratual Cumulada com Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.

257412795)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198144268

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais,
para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e a condenação da instituição de ensino ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

198982183
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1041400-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1041400-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Andreia Rosa Almeida da Silva

Recorrido:
Sociedade Educacional Neodna Cuiabá Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela autora, ante a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que visava a declaração de inexistência de débito referente à multa por rescisão contratual e à indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

Da narrativa dos fatos a autora alega que em fevereiro de 2020 firmou contrato junto à empresa recorrida, cujo objeto era a prestação de serviços educacionais para sua filha.

Aduz que, com apenas um mês de contrato, houve a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia da COVID-19. Todavia, tendo em vista que não possuía os meios tecnológicos para dar continuidade aos estudos à distância, optou por rescindir o contrato com a instituição de ensino.

No entanto, foi informada de que o desligamento apenas seria possível caso arcasse com os termos da rescisão previstos na cláusula oitava do contrato, cobranças essas que entende ser indevidas, pois a quebra de contrato se deu por ambas as partes e por motivo alheio a sua vontade.

Assevera ainda que foi surpreendida com seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrida sem qualquer aviso prévio ou notificação de cobrança.

Diante disso, propôs a presente demanda para rescindir o contrato, assim como ser indenizada por danos morais.

A instituição de ensino alega que a suspensão das aulas presenciais se deu razão da Resolução Normativa nº 002/2020-CEE/MT em 23/03/2020 e que deu continuidade na prestação de serviço educacional de forma “online”. Em relação à multa referente à quebra antecipada do contrato, alega que estava prevista conforme cláusula oitava devidamente assinada pela autora, portanto, agiu em pleno direito ao efetuar as cobranças
.

Da análise do conjunto probatório apresentado nos autos, verifica-se que a recorrente não juntou nenhum documento para corroborar suas alegações no que tange ao pedido de cancelamento negado.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OFERTADAS AULAS NA MODALIDADE ON-LINE, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS PELA MODALIDADE ON-LINE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – PORTARIA N.º 343 DE 17/03/2020 – AUSÊNCIA DE CULPA ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO APÓS 06 MÊSES DO INÍCIO DAS AULAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO CURSADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PARTE DA REQUERENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Na hipótese, não houve descumprimento contratual por parte da Apelada, tampouco qualquer vício de consentimento que pudesse ensejar imputação de responsabilidade civil à instituição de ensino pela rescisão do contrato. Conforme relatado, a Instituição de Ensino Recorrida, então, ofereceu à contratante nova modalidade de apresentação das aulas, no formato virtual (on-line) no claro intuito de dar continuidade à contratação, evidenciando sua boa-fé, conforme expressamente autorizado pelo Ministério da Educação na Portaria n.º 343, de 17 de março de 2020.
Observa-se, outrossim, que o pedido formal de cancelamento se deu somente em dezembro/2020, após quase 06 (seis) meses do início das aulas on-line, restando disponibilizadas as aulas para a Requerente durante este período, tendo sido uma opção desta desistir da frequência ao curso, após ter assistido apenas uma aula, o que não o fez. Assim, correta a cobrança realizada pela Apelada, nos estritos termos das cláusulas contratuais, sendo devido, portanto, o pagamento das mensalidades referentes aos meses de junho a novembro de 2020. (N.U 1009388-58.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REDUÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA
PANDEMIA
. SUBSTITUIÇÃO POR AULAS VIRTUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONCESSÃO DE DESCONTO NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE. FATO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. GASTOS COM ADAPTAÇÃO DO ENSINO COM TECNOLOGIAS. PRESTÍGIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A priori, a situação vivenciada pelo estudante, em decorrência da
pandemia
global
COVID
-
19
, denota-se que a prestação de
serviços
, na modalidade presencial, foi cessada momentaneamente por motivos estranhos à vontade da Reclamada, a qual, contudo, manteve a prestação de
serviço
, ofertando as aulas que seriam ministradas presencialmente por meio de plataforma digital, o qual dispôs de investimentos tecnológicos para a criação do ambiente virtual aos alunos, em caráter excepcional (Portaria nº 343, do Ministério da
Educação
).
Não se mostra plausível a adoção de medida modificativa da relação negocial pactuada entre as partes, uma vez que a substituição das aulas presenciais por virtuais se deram por fato fortuito externo, alheio a vontade da Reclamada. Por meio do julgamento dos ADPF 706/DF e ADPF 713/DF, o STJ fixou a seguinte tese: “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da
pandemia
em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.
Sentença reformada. (N.U 1011332-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025